Tribunal: TJDFT
Processo: 0717433-56.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO INICIADA. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ARTIGO 922, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Versando o acordo sobre objeto lícito e disponível, tendo sido celebrada a avença mediante a livre manifestação das partes, os seus termos devem prevalecer, o que, por conseguinte, inviabiliza a extinção do processo antes de quitada a obrigação. Não obstante tenha sido requerido a suspensão do processo por prazo superior a seis meses, antes mesmo de ter sido iniciada a fase de cumprimento da sentença de mérito, deve ser aplicada, por analogia, a regra especial do artigo 922, do Código de Processo Civil, que não estabelece limite temporal para a suspensão do processo em razão de acordo celebrado entre as partes, por ser consentânea com o atual Código de Processo Civil, que, em diversos artigos estimula a autocomposição e prestigia a autonomia das partes, devendo, pois, a vontade destas sobressair, sempre em linha com as normas processuais.